Tribunal: STF
Processo: AI 645737
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Juizados
   Especiais. Competência. Alegação de interesse da União. Motivo
   insuficiente para deslocamento da competência. Precedente. 3.
   Juizados Especiais. Competência. Complexidade da causa. Matéria
   restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional.
   Precedentes. 4. Conta telefônica. Cobrança. Assinatura básica.
   Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 5. Violação ao
   artigo 21 da Constituição Federal. Competências com alcance
   Administrativo e Legislativo. Invasão de competência por parte do
   Poder Judiciário. Impossibilidade. 6. Aplicação de multa de 1%
   (um por cento) sobre o valor da causa. Caráter infundado do
   recurso. Posicionamento pacífico da Corte. 7. Agravo regimental a
   que se nega provimento.